Tribunal: TJBA
Processo: 8041384-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8041384-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGANTE: JOSE FREITAS DA CRUZ e outros (13) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. MILITAR INATIVO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em mandado de segurança, no qual militar inativo pleiteou a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, com base no princípio da paridade de vencimentos e proventos. 2. O Estado alega omissão no acórdão quanto à existência de litispendência e coisa julgada material, em razão de ações anteriores que versam sobre o mesmo pedido de implantação da CET e os pagamentos retroativos devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à existência de litispendência e coisa julgada material que impeçam o prosseguimento do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm cabimento quando presentes os requisitos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinando-se a complementar ou aclarar decisões judiciais em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 5. Em análise das ações nº 8004064-87.2019.8.05.0113, 8002944-38.2021.8.05.0113, 8124821-87.2021.8.05.0001, 8001887-46.2020.8.05.0201 e 8066701-80.2023.8.05.0001; observa-se que todas possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir (implantação e pagamento de CET) e já tiveram julgamentos transitados em julgado, restando configura a existência de Coisa Julgada Material. 6. Em análise das ações de nº 8133759-03.2023.8.05.0001, 8041219-02.2024.8.05.0000 e 8038359-25.2024.8.05.0001 revela-se que os embargados, com base no princípio da paridade de vencimentos e de proventos, pleitearam a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual era calculado seus proventos. 7. A litispendência refere-se à repetição de ação idêntica a outra ainda em curso, sem trânsito em julgado, sendo matéria que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição e conhecida de ofício. 8. A coisa julgada material impede nova discussão da matéria já decidida, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte rediscutir questões decididas sobre as quais operou-se a preclusão. 9. Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise da litispendência e da coisa julgada material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reconhecer a litispendência e a existência de coisa julgada material. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito apelas em relação aos embargados alcançados pela litispendência e pela coisa julgada. Aplicação de multa de 1% sobre o valor do proveito econômico pretendido por litigância de má-fé. Condenação em custas processuais. Validade do acórdão em relação aos demais litisconsortes. Tese de julgamento: "1. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre ações em curso. 2. A existência de coisa julgada material sobre o mesmo pedido impede nova discussão da matéria, devendo a ação posterior ser extinta sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, 505, 507, 1.022, I, II e III, e 81, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041384-49.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE FREITAS DA CRUZ e outros (13) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA DE CARLOS ALBERTO SANTOS, ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA e GERALDO DA MATTA VIRGEM GOMES, JOSE FREITAS DA CRUZ, GENILTON AMANCIO DOS SANTOS, JOSE IVAN PEREIRA DOS SANTOS, ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e ZANIEL CRUZ ALVES, MANTENDO O ACÓRDÃO DE ID Nº 87040678 em relação aos impetrantes TOMAZ DE OLIVEIRA SANTOS, JOSE LUIZ CIPRIANO DE ARAUJO, JOSELITO PAULO DOS SANTOS, VICTOR CEZAR GONCALVES DA SILVA e JORGE WANDERLEI SOUZA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)